Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-80.2022.8.11.0009
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO DO CONSUMO. FATURA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ALEAÇÃO DE VARIAÇÃO DENTRO DA MÉDIA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. NÃO DEMOSNTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença que deu parcial procedência os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de novembro/2020 e dezembro/2020; b) determinar a retificação das faturas dos meses de novembro/2020 e dezembro/2020 com base na média aritmética dos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico, informando nos autos a média encontrada; c) condenação da Recorrente a na restituição do valor pago em excesso (cujo cálculo tomará por base as faturas retificadas conforme item “b”), a título de dano material; d) condenação da Recorrente em restituir o valor indevidamente pago referente as despesas de cartório, no valor de R$ 524,47 (quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), de forma dobrada, 42, parágrafo único do CDC; e) condenação da Recorrente a título de danos morais na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor da Recorrida.
2. Em razões recursais, argumenta a Recorrente sobre regularidade das cobranças dos consumos de energia em nome da parte Recorrida, asseverando que a Reclamação administrativa referente às variações de consumo foi considerada como improcedente. Aponta a inexistência de erro por parte da Recorrente, sendo que os valores cobrados se trata do consumo real do Recorrido, inexistindo ato ilícito a ser indenizado, ou, subsidiariamente, que seja este minorado. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
3. Compulsando os autos, verifico que não houve demonstração inequívoca da derivação no consumo da parte recorrida após a troca do relógio, assim não há justificativa para a cobrança. Do próprio histórico apresentado pela Recorrente (id. 156415083) verifica-se que os valores cobrados em novembro e dezembro de 2020 estão em completa dissonância com os valores cobrados nos meses anteriores, bem como os lançados na fatura da unidade consumidora após a realização da troca do relógio (id. 156415089).
4. Não comprovada a derivação, as faturas cobradas em valores expressivos e em importe consideravelmente superiores à média de consumo do Recorrido, não há que se falar em cobrança devida.
5. As tentativas frustradas para a solução administrativa, o adimplemento indevido e forçado e o protesto realizado em nome do Recorrido demonstram a ocorrência de danos extrapatrimoniais experimentados, fatos que ensejam reparação por danos morais.
6. Nesse sentido: “ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO INDEVIDO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – PROTESTO ILEGALMENTE LAVRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da cobrança indevida de energia, em virtude de suposto acúmulo de consumo energético. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1034536-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)”.
7. Ante o exposto, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença em seus estritos termos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001670-80.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ILDEFONSO SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 308.557.139-68 (RECORRIDO), LARISSA BIANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 027.722.541-86 (ADVOGADO), TIAGO SALES - CPF: 027.723.271-67 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS. TROCA DO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DERIVAÇÃO DO CONSUMO. FATURA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. ALEAÇÃO DE VARIAÇÃO DENTRO DA MÉDIA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. NÃO DEMOSNTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ORIGEM DOS VALORES COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença que deu parcial procedência os pedidos iniciais, para: a) declarar a inexigibilidade das faturas dos meses de novembro/2020 e dezembro/2020; b) determinar a retificação

das faturas dos meses de novembro/2020 e dezembro/2020 com base na média aritmética dos 06 (seis) meses anteriores ao consumo atípico, informando nos autos a média encontrada; c) condenação da Recorrente a na restituição do valor pago em excesso (cujo cálculo tomará por base as faturas retificadas conforme item “b”), a título de dano material; d) condenação da Recorrente em restituir o valor indevidamente pago referente as despesas de cartório, no valor de R$ 524,47 (quinhentos e vinte e quatro reais e quarenta e sete centavos), de forma dobrada, 42, parágrafo único do CDC; e) condenação da Recorrente a título de danos morais

na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), em favor da Recorrida.

2.
Em razões recursais, argumenta a Recorrente sobre regularidade das cobranças dos consumos de energia em nome da parte Recorrida, asseverando que a Reclamação administrativa referente às variações de consumo foi considerada como improcedente. Aponta a inexistência de erro por parte da Recorrente, sendo que os valores cobrados se trata do consumo real do Recorrido, inexistindo ato ilícito a ser indenizado, ou, subsidiariamente, que seja este minorado. Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

3.

Compulsando os autos, verifico que não houve demonstração inequívoca da derivação no consumo da parte recorrida após a troca do relógio, assim não há justificativa para a cobrança. Do próprio histórico apresentado pela Recorrente (id. 156415083) verifica-se que os valores cobrados em novembro e dezembro de 2020 estão em completa dissonância com os valores cobrados nos meses anteriores, bem como os lançados na fatura da unidade consumidora após a realização da troca do relógio (id. 156415089).

4.

Não comprovada a derivação, as faturas cobradas em valores expressivos e em importe consideravelmente superiores à média de consumo do Recorrido, não há que se falar em cobrança devida.

5.

As tentativas frustradas para a solução administrativa, o adimplemento indevido e forçado e o protesto realizado em nome do Recorrido demonstram a ocorrência de danos extrapatrimoniais experimentados, fatos que ensejam reparação por danos morais.

6.

Nesse sentido: “
ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO INDEVIDO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – PROTESTO ILEGALMENTE LAVRADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da cobrança indevida de energia, em virtude de suposto acúmulo de consumo energético. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1034536-68.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023)
”.

7.

Ante o exposto, a sentença recorrida não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e não provido, mantendo a sentença em seus estritos termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE EMENTA.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023